Tribunal: STF
Processo: AP 1774
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 15.302, ID 0da7017e), proferi decisão no dia 13/3/2023, concedendo liberdade provisória a ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF nº 013.880.991-79, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT.



    Dentre as medidas cautelares diversas, foi imposta ao acusado a obrigação de apresentar-se semanalmente, às segundas-feiras, ao Juízo da Execução da Comarca de origem. 



    Por meio de correio eletrônico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT Execuções Penais em Meio Aberto, comunicou que o réu deixou de comparecer àquele Juízo nas semanas de 8/5/2023 a 12/5/2023 e de 28/8/2023 a 1º/9/2023 e que a sua Defesa foi intimada, em 16/10/2023, para apresentar justificativa sobre o descumprimento da medida cautelar referente ao comparecimento semanal, no prazo de 5 (cinco) dias, mas não houve manifestação (petição STF nº 124.295/2023). 



    Assim, em decisão de 8/11/2023, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, decretei a prisão preventiva do réu, efetivada em 11/12/2023.



    Em 12/12/2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT comunicou a esta SUPREMA CORTE A PRISÃO, ressaltando que (a) a prisão do investigado deu-se por conta de não juntada de dois de seus comparecimentos semanais, implicando que não estaria cumprindo a rigor as cautelares impostas; (b) no entanto, conforme pode ser comprovado nos autos desta comunicação de prisão, via de seus núm. 136779749 e 136779750, o investigado, na realidade, compareceu, sim, respeitando rigorosamente as cautelares que lhe foram infligidas; (c) ocorreu uma falha nos sistemas de comparecimento e presença com a juntada no respectivo feito controlador SEEU n.º 2000395-27.2023.811.0015 (eDoc. 39).



    Designei a realização de audiência de custódia de ROBERTO CARLOS ROGRIGUES ANTONIO, por videoconferência, para o dia 12/12/2023, às 18h30, horário de Brasília/DF, na Delegacia Municipal de Polícia de Sinop/MT. 



    Deleguei a condução da referida audiência para o juiz auxiliar deste Gabinete, Rodrigo Pessôa Pereira da Silva que, concedeu a liberdade provisória a ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF Nº 013.880.991-79, observadas as mesmas cautelares anteriormente impostas, ad referendum deste Ministro Relator. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O réu teve substituída sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de comparecer semanalmente ao Juízo da Execução da Comarca de origem. 



    De fato, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT - Execuções Penais em Meio Aberto, comunicou equivocadamente que o réu teria deixado de comparecer em juízo em duas ocasiões, e que sua Defesa , intimada em 16/10/2023 para apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, quedou-se inerte. 



    Por essa razão, decretei a prisão do réu, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Contudo, conforme comunicação do Juízo fiscalizador (eDoc. 39) recebida nessa data, verifica-se que o réu vem cumprindo todas as medidas cautelares regularmente, e a comunicação de descumprimento a esta SUPREMA CORTE ocorreu em razão de equívoco, devidamente justificado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT:



    “Aportado neste Juízo de Execução Penal a comunicação do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Senhor Ministro do STF Alexandre de Moraes, distribuídos sob o n.º 1029680-82.2023.811.0015. Juízo este executivo penal que tem fiscalizado as condições cautelares estipuladas pelo STF ao investigado, correntes nos autos SEEU n.º 2000395-27.2023.811.0015.



    A prisão do investigado deu-se por conta de não juntada de dois de seus comparecimentos semanais, implicando que não estaria cumprindo a rigor as cautelares impostas. No entanto, conforme pode ser comprovado nos autos desta comunicação de prisão, via de seus núm. 136779749 e 136779750, o investigado, na realidade, compareceu, sim, respeitando rigorosamente as cautelares que lhe foram infligidas.



    Ocorreu uma falha nos sistemas de comparecimento e presença com a juntada no respectivo feito controlador SEEU n.º 2000395-27.2023.811.0015. Questão já solucionada, embora tardiamente, mediante a juntada, apresentadas as certidões referidas pela nobre Advogada.



    Deve ser enfatizado que este Juízo, na fiscalização das cautelares, determinou a intimação da nobre Advogado do investigado a justificar as potenciais faltas de comparecimento. O que ela não o fez, gerando a comunicação ao STF e do qual, em desdobramento, resultou no mandado de prisão ora cumprido. Aí, então, a douta Advogada apresentou as aludidas certidões de comparecimento, as quais estão juntadas neste expediente”.



    Nesse contexto, identificado o equívoco do Juízo fiscalizador das medidas cautelares, e inexistindo circunstâncias outras que justifiquem a revogação da liberdade provisória, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, REFERENDO A DELIBERAÇÃO DO MAGISTRADO AUXILIAR e RESTABELEÇO A LIBERDADE PROVISÓRIA de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTÔNIO, CPF Nº 013.880.991-79, observadas as mesmas cautelares anteriormente impostas.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    CUMPRA-SE.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente